Tribunal: TJMT
Processo: 1025228-48.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025228-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), IZAC OMAR PRADO DE SOUZA - CPF: 545.490.781-20 (APELADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA JULGOU EXTINTO O PROCESSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. MILITAR ESTADUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pela Fundação Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença prolatada nos autos de Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado por Izac Omar Prado de Souza, militar estadual transferido à reserva remunerada, condenando a antiga autarquia, atual Fundação Pública, ao pagamento de abono de permanência. A Apelante sustenta, em síntese, ausência de interesse de agir, inaplicabilidade do abono aos militares após a EC n. 103/2019, ausência de comprovação dos requisitos legais e necessidade de adequação dos critérios de cálculo.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Fundação Mato Grosso Previdência – MTPREV possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que objetiva o pagamento de abono de permanência a militar estadual.

III. Razões de Decidir

3.

O abono de permanência possui natureza remuneratória, pois se destina a retribuir o servidor ativo que opta por continuar em atividade após preencher os requisitos legais para a aposentadoria voluntária, não se tratando de verba de caráter previdenciário.

4.

A responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência recai sobre o ente federativo ao qual o servidor permanece vinculado na ativa, no caso, o Estado de Mato Grosso, e não sobre a fundação pública previdenciária MTPREV, cuja competência se restringe ao regime de previdência dos servidores inativos.

5.

O entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o abono de permanência como verba de natureza remuneratória, devida pelo empregador público, e não pela entidade gestora do regime previdenciário.

6.

Diante da ausência de legitimidade passiva da MTPREV e inexistindo outro réu no polo passivo da ação, impõe-se o reconhecimento de ofício da extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O abono de permanência possui natureza remuneratória, não previdenciária.

2.

A responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é do ente federativo ao qual o servidor está vinculado na ativa.

3.

A fundação pública previdenciária não possui legitimidade passiva para responder por verbas de natureza remuneratória de servidor ativo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 485, VI; LC do Estado de Mato Grosso n. 202/2004; LC n. 560/2014; LC n. 810/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1993530/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 11.06.2025; TJMT, RAC 1035619-33.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão, j. 06.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Mato Grosso Previdência – MTPREV, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Pública Previdenciária, ao pagamento de abono de permanência em favor de Izac Omar Prado de Souza, militar estadual transferido à reserva remunerada.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de interesse de agir, ante a inexistência de requerimento administrativo prévio;
(ii)
a inaplicabilidade do abono de permanência aos militares estaduais após a Emenda Constitucional n. 103/2019 e a Lei Federal n. 13.954/2019;
(iii)
a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos para a inatividade voluntária; e
(iv)
a necessidade de reforma da sentença quanto aos critérios de cálculo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 336636957).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua participação no feito (id. 342548396).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Mato Grosso Previdência – MTPREV insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido inicial da Ação de Cobrança, ajuizada por Izac Omar Prado de Souza, para condenar a Fundação Pública Apelante, ao pagamento de abono de permanência ao Recorrido, militar estadual transferido à reserva remunerada.

Extrai-se do caderno processual que Izac Omar ajuizou a mencionada demanda em desfavor da Apelante, objetivando o recebimento de valores referentes ao abono de permanência.

Na petição inicial, narrou que é militar estadual e que permaneceu em atividade por 31 (trinta e um) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias, tendo ultrapassado em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias do tempo mínimo exigido para a transferência voluntária à reserva remunerada, correspondente a 30 anos de serviço.

Sustentou que, mesmo após o preenchimento dos requisitos legais para a inatividade, continuou sofrendo descontos previdenciários em sua remuneração, fazendo jus, portanto, ao abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, combinado com o art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Atribuiu à causa o valor de R$ 87.217,66 e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A gratuidade da justiça foi deferida e, regularmente citada, a MTPREV apresentou contestação, na qual arguiu, em preliminar:
(i)
a ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo;
(ii)
a impugnação ao benefício da justiça gratuita; e
(iii)
a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

No mérito, sustentou a inaplicabilidade do abono de permanência aos militares estaduais, sob o argumento de que o art. 40, §19, da Carta Republicana não se estende aos militares, bem como a inexistência de previsão legal específica no Estatuto dos Militares Estaduais.

Alegou, ainda, a ausência de comprovação dos requisitos para a aposentadoria voluntária e impugnou os cálculos apresentados pelo Recorrido, defendendo que eventual condenação deveria ser apurada em fase de liquidação, com aplicação dos critérios de juros e correção monetária previstos na Emenda Constitucional n. 113/2021.

Após a impugnação, rebatendo todas as preliminares suscitadas e reiterando, no mérito, que a Lei Complementar Estadual n. 202/2004 assegura expressamente o direito ao abono de permanência aos militares estaduais, não tendo sido revogada pelas alterações constitucionais ou infraconstitucionais posteriores, sobreveio a sentença de procedência do pedido.

Inconformada, a MTPREV recorre.

Antes do exame do mérito recursal, impõe-se a apreciação de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, que obsta sua apreciação imediata, qual seja, a ilegitimidade passiva
ad causam
da Fundação Pública Mato Grosso Previdência – MTPREV para figurar no polo passivo da demanda.

Sabe-se que a
MTPREV, criada pela Lei Complementar Estadual (LC) n. 560/2014, alterada pela LC n. 810/2024, tem por finalidade gerir e realizar os pagamentos dos benefícios provenientes de aposentadoria dos servidores civis e militares (art. 1º, §1º da LC 560/2014), logo, sua competência limita-se aos benefícios previdenciários de servidores inativos.

O abono de permanência, gratificação paga ao servidor ativo que, mesmo tendo completado os requisitos para aposentadoria, opta por permanecer trabalhando, possui natureza remuneratória, não previdenciária, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE
. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE.

I. O abono de permanência constitui estímulo pecuniário à permanência na ativa do servidor público que já reuniu as condições legais para se aposentar voluntariamente, sendo pago até o implemento dos requisitos para a aposentadoria compulsória, correspondente, no máximo, ao montante da contribuição previdenciária por ele devida.

II. Conforme entendimento firmando em sede de recurso especial submetido à sistemática repetitiva, o abono de permanência ostenta natureza remuneratória, porquanto se incorpora ao conjunto de vantagens percebidas pelo servidor em razão do exercício do cargo, sendo pago de forma regular enquanto a atividade laboral for mantida - vale dizer, como contraprestação/retribuição pelo trabalho -, sem denotar reparação ou recomposição patrimoniais.

III. O valor correspondente a tal benefício integra permanentemente a remuneração do servidor enquanto perdurar a relação de trabalho.

IV. O cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina deve observar, por expressa previsão legal, a remuneração percebida pelo servidor público federal.

V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência,
dada sua natureza remuneratória e permanente
, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário).

VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ. REsp: 00000000000001993530 RS 2021/0389122-8. Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 11/06/2025, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJEN 17/06/2025). Negritei.

Portanto, a responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é do Estado de Mato Grosso, empregador do servidor ativo, e não da fundação pública previdenciária.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível, com preliminar de ilegitimidade passiva, para reforma da sentença que julgou procedente a pretensão ao pagamento do abono de permanência.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber qual entidade é a responsável pelo pagamento do abono de permanência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da LC do Estado nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 524/2014, que tratou do abono de permanência concedido aos servidores civil e militar, a responsabilidade pelo pagamento é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento.

4. A servidora, quando completou os requisitos para aposentadoria voluntária, encontrava-se vinculada ao Estado de Mato Grosso, pelo que é
manifesta a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade pelo pagamento do abono permanência é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento”.

________________

Dispositivos relevantes citados: LC do Estado nº 202/2004; LC do Estado nº 524/2014; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2075191/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1514673/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 7.3.2017.

(RAC 1035619-33.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 06/11/2024).

Desta feita,
ex officio
, reconheço a ilegitimidade passiva
ad causam
da Mato Grosso Previdência – MTPREV para responder à ação que visa ao pagamento de abono de permanência e, por conseguinte, diante da inexistência de outra pessoa que integre o polo passivo da ação, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026